Tribunal: TJDFT
Processo: 0756809-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. CONTEXTO INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ANPP. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em audiência de custódia, após homologação de flagrante por tráfico interestadual de drogas.
2. Pedido de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas e (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ou de Acordo de Não Persecução Penal na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da natureza hedionda do crime, da pena cominada superior a quatro anos.
5. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos informativos, sendo suficiente o juízo de probabilidade exigido para a decretação da custódia cautelar.
6. O periculum libertatis está caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pelo contexto de tráfico interestadual, pelo concurso de agentes e pelo modo de execução da conduta.
7. A decisão que manteve a custódia apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos do caso, não se limitando à gravidade abstrata do delito.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP.
9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
10. A análise do redutor do tráfico privilegiado e da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de já haver manifestação ministerial contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente diante de expressiva quantidade e diversidade de drogas e contexto de tráfico interestadual. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A análise de tráfico privilegiado e de Acordo de Não Persecução Penal é incompatível com a via do habeas corpus quando dependente de exame aprofundado das provas."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LVII e LXI; CPP, arts. 282, § 6o, 310, inc. II, 311, 312 e 313, inc. I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, inc. V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1670848, HC n. 0700014-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.